Tribunal: TJPA
Processo: 0006279-15.2016.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006279-15.2016.8.14.0086

APELANTE: CONJUR C JURUTI LTDA

APELADO: ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. PRETENSÃO DE REVISÃO E RESCISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULAS DE PREÇO FIXO E IRREAJUSTÁVEL. AUSÊNCIA DE ILÍCITO OU ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. AUTONOMIA DA VONTADE E PACTA SUNT SERVANDA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que rejeitou o pedido de revisão e rescisão de contrato firmado entre duas pessoas jurídicas. A apelante alegou abusividade e ilicitude das cláusulas que previam preço fixo e irreajustável para a prestação de serviços, sustentando a ocorrência de onerosidade excessiva em razão de mudanças nas exigências da contratante ao longo do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao contrato entre as partes, à luz da suposta vulnerabilidade da apelante; (ii) determinar se as cláusulas contratuais que preveem preço fixo e irreajustável são abusivas ou ilícitas; e (iii) avaliar se a ausência de reajuste acarreta onerosidade excessiva e autoriza a revisão ou rescisão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Defesa do Consumidor é inaplicável a contratos entre pessoas jurídicas em que ambas as partes atuam como empresas e não há evidência de vulnerabilidade ou hipossuficiência da apelante. A autonomia da vontade prevalece nesses contratos empresariais, e não se presume vulnerabilidade de uma parte em relação à outra.

4.

O contrato em questão, firmado entre empresas de grande porte, não se configura como contrato de adesão, pois não há nos autos prova de imposição unilateral das cláusulas contratuais pela parte recorrida, nem de tentativa de negociação frustrada por parte da apelante quanto ao reajuste dos valores pactuados.

5.

A cláusula que estabelece preço fixo e irreajustável é válida, sendo expressão da autonomia da vontade das partes, em consonância com o princípio do pacta sunt servanda. A Lei n. 10.192/2001 permite, mas não impõe, a estipulação de cláusulas de reajuste, especialmente em contratos empresariais, nos quais é ampliada a liberdade de contratar.

6.

A alegada onerosidade excessiva não restou demonstrada. A apelante não comprovou a ocorrência de evento extraordinário e imprevisível que justificasse a revisão contratual com base nos arts. 317 e 478 do Código Civil. Ademais, as obrigações adicionais mencionadas pela apelante foram apenas narradas em depoimento sem suporte probatório nos autos.

7.

Prevalece o princípio da intervenção mínima nas relações contratuais empresariais, conforme o art. 421, parágrafo único, do Código Civil. Os contratos empresariais são regidos pela lógica da liberdade contratual e devem ser cumpridos conforme estabelecido entre as partes, salvo comprovação de desequilíbrio econômico significativo e imprevisível, o que não ocorreu no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O Código de Defesa do Consumidor é inaplicável a contratos firmados entre pessoas jurídicas que não demonstrem vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica.

2.

Cláusulas de preço fixo e irreajustável em contratos empresariais são válidas, sendo expressão da autonomia da vontade das partes.

3.

A revisão ou rescisão contratual com fundamento em onerosidade excessiva exige a comprovação de evento extraordinário e imprevisível que altere o equilíbrio econômico do contrato, o que não se verificou no presente caso.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 317, 421, 421-A e 478; CPC, art. 85, § 11; Lei n. 10.192/2001, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2032878/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18/04/2023; TJ-DF, AI 0726360-27.2021.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6ª Turma Cível, j. 09/12/2021.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0006279-15.2016.8.14.0086

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: JURUTI/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: CONJUR – CONSTRUTORA JURUTI LTDA
(ADV. MANOEL JOSÉ MONTEIRO SIQUEIRA)

APELADA: ALCOA WORLD ALUMIA BRASIL LTDA
(ADVS. THIAGO ANERSON REIS FERREIRA E THIAGO LIMA DE SOUZA)

RELATORA: DES. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
CONJUR – CONSTRUTORA JURUTI LTDA,
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Juruti/PA, que julgou improcedente a
“ação ordinária de resolução e revisão de contratos c/c pedido de reparação de danos materiais e morais”
proposta pelo ora recorrente em face da empresa Alcoa World Alumina Brasil Ltda.

Em suas razões recursais afirma a empresa apelante a inaplicabilidade desmedida da cláusula
pacta sunt servanda,
uma vez que o atual Código Civil, prestigia a cláusula
rebus sic stantibus
, segundo a qual
“as situações ou obrigações terão validade enquanto a situação que deu origem a elas se mativerem”.

Nesta perspectiva, sustenta que,
“pelo vigente CÓDIGO CIVIL não se pode apegar-se de forma literal em qualquer DISPOSIÇÃO CONTRATUAL que condiciona o REAJUSTE ANUAL do preço, no caso em exame, à boa-vontade e ao humor da parte recorrida, até porque tal disposição é ilícita e abusiva (art. 122, do CÓDIGO civil), tanto mais em se tratando de CONTRATO DE ADESÃO, como se deu no caso em exame, ao contrario do que diz a sentença (vide os CONTRATOS juntados com a exordial, todos elaborados com o mesmo padrão pela parte adversa) hipótese em que devem ser observadas as disposições dos artigos 112, 113, 422 e 423, do CÓDIGO CIVIL brasileiro”.

Destaca o recorrente, ainda, que
“a bem da verdade, a sentença ora impugnada, tal como fez a apelada, ignora o fim econômico e social do contrato, sua função social, a boa-fé e a probidade, violando também o disposto nos artigos 187, 421 e 422 do atual Código Civil”.

Pondera, por fim:

“É fato incontroverso na causa que em todos os contratos firmados pelas partes ficou previsto que o preço dos serviços inicialmente pactuado valeria APENAS nos primeiros 12 meses, o que evidencia que os litigantes tinham sim a intenção de promover REAJUSTE ANUAL.

Sucede, porém, que a apelada, de forma cruel, inseriu nos contratos que o reajuste anual DEPENDERIA DA SUA VONTADE, da sua CONCORDÂNCIA, o que é inválido, ilícito e abusivo nos termos o artigo 122, do CÓDIGO CIVIL brasileiro.

Ora, se havia intenção formal de REAJUSTE ANUAL, emerge de forma cristalina O FATO IMPREVISÍVEL, mais precisamente a conduta inesperada da recorrida em NÃO CONCORDAR, apegando-se a literalidade das disposições contratuais, traindo assim a confiança da apelante, em detrimento da probidade, a boa-fé, do fim social e econômico de cada contrato, daí porque resta atendida a norma do art. 478, do CÓDIGO CIVIL.

Pior de tudo, o juízo singular chega ao cúmulo de afirmar que não existe presunção de vulnerabilidade em relação contratual de suas pessoas jurídicas, equiparando de forma lamentável uma MULTINACIONAL do minério – ALCOA – com uma pequena empresa de prestação de serviços do interior da AMAZÔNIA, no caso a inconformada, violando mais uma vez a norma do art. 375, do CPC/2015.

Aliás, a sentença cita a norma do art. 421, do CÓDIGO CIVIL, que limita a liberdade de contratar à FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO, em mais um erro do juízo de 1º grau.

À toda evidência enganou-se a sentença ao dizer que não existe prova alguma a sustentar as alegações postas na peça de ingresso pois a realidade dos autos, inclusive a prova testemunhal, mostram o contrário.

Sem dúvidas alguma, os pedidos de resolução e revisão contratual encontram amparo nas provas coligidas e na ordem jurídica, razão pela qual não se pode dizer da improcedência dos pedidos de indenização de danos materiais e morais feitos pela inconformada, como diz a sentença”.

Neste contexto, pleiteia:

“... que seja o presente recurso de APELAÇÃO admitido e provido, dignando-se o Egrégio TJE-PA, por seu órgão competente, em reformar integralmente a sentença apelada, dando procedência dos pedidos de resolução e revisão contratual, bem como de indenização de danos materiais e morais, tal como postulado na exordial, como de dirito se faz necessário”.

Contrarrazões (PJe ID nº 11.746.002).

É o relatório.
Sem revisão da redação final.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento (Plenário Virtual).

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os requisitos necessários.

Eminentes pares, a despeito dos judiciosos argumentos da parte recorrente, a sentença recorrida (PJe ID nº 11745956 – p. 04/09) não comporta reparos.

Como destacado no relatório, cinge-se a controvérsia em perquirir, com base nos princípios que informam o direito contratual, eventual ilicitude ou abusividade das cláusulas 4.2.1 do contrato firmado em 15.09.2011; 4.1 do contrato datado de 30.10.2013; e 4.1.1 do pacto avençado em 17.06.2013, que assim dispõe:

“(...)

Os preços serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, considerando-se a data base de Outubro/2011

(...)”
– PJe ID nº 11.745.973.

.................................................................................................................

“(...)

“O valor mensal desta contratação a ser pago pela CONTRATANTE à CONTRATADA é de R$44.040,34 (quarenta e quatro mil, quarenta reais e trinta e quatro centavos), fixos e irreajustáveis, porém, a cada período de 12 meses, as partes poderão reavaliar os valores da prestação de serviços. Além do valor fixo mensal, serão pagos itens sob demanda, conforme planilha de preços aberta Anexo III deste contrato.

(...)” –
PJe ID nº 11.745.972 – p. 06.

Ao analisar a validade das aludidas clausulas, o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Juruti, ponderou que:

“... não se aplica a legislação consumerista à hipótese dos autos, eis que a requerente é empresa prestadora de serviços no ramo da construção civil, não se enquadrando como consumidora final e tampouco podendo ser considerada vulnerável, restando, ainda, evidente que o objeto do contrato é a prestação de serviço que resultará em lucro para a contratada, ora requerente, sendo inaplicável, portanto, o Código de Defesa do Consumidor.

No mais, ao revés do que entende o autor, tenho que o pacto firmado pelos litigantes não pode ser considerado de adesão, visto que não restou comprovado nos autos a imposição da requerida quanto às cláusulas previstas no negócio jurídico firmado. Pelo contrário, conforme acima descrito, justamente nas cláusulas questionadas pela requerente há previsão expressa acerca da possibilidade de que as partes negociem o ajuste nos valores a serem pagos a título de contraprestação dos serviços, descaracterizando, assim, o contrato firmado como sendo de adesão.

Nesse mesmo sentido, ainda que o autor alegue se tratar de contrato de adesão por inexistir possibilidade de negociação das cláusulas contratuais, não se desincumbiu de seu ônus probatório quanto às tentativas de tratativas a respeito do reajuste vindicado, visto que, embora alegue que tentou por diversas vezes dialogar com a ré a fim de ver reajustado os valores, tendo afirmado o preposto do autor, em audiência, inclusive, que “no primeiro período dos 12 meses (em 2012) foi solicitado reajuste através de requerimento” e “que o requerimento está no processo e que as tratativas se davam todas por e-mail”, não há nos autos qualquer documentação relativa a referida tentativa de negociação, mas apenas os e-mails trocados pelas partes quando da resolução contratual (fls. 135/138 e 251/254).

Ademais, também entendo que as cláusulas, tais como estabelecidas, não ensejam a ocorrência de onerosidade excessiva, conforme alegado na inaugural, e o que viabilizaria o pedido de resolução contratual, notadamente por não se adequar à espécie o instituto invocado, senão vejamos:

Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra,
em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis
, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação. (grifei)

Ora, no presente caso, a requerente não demonstrou a ocorrência de qualquer acontecimento extraordinário ou imprevisível que ocasionasse tal onerosidade. Há de se esclarecer, inclusive, que, embora registrado em depoimento, pelo representante autora, “que os parâmetros do contrato foram “fugindo” após um tempo, pois além da ausência do reajuste, a Alcoa passou a exigir mais obrigaçes na parte de segurança”, ao passo em que cita como exemplo de que “a Alcoa exigiu que determinada caçamba passasse a trabalhar com inclinômetro, o qual, à época, custava R$18 mil reais, o que foi comprado pelo autor, mas a Alcoa não fez a reposição do valor”, não há nos autos, além da referida oitiva, qualquer meio de prova de que houve alteração/aumento das exigências para a prestação do serviço por parte da ré capaz de justificar a caracterização da onerosidade excessiva.

Fato é que em se tratando de contrato firmado entre duas pessoas jurídicas, não se presume a vulnerabilidade de uma em relação à outra, sendo ampla a autonomia privada nos contratos interempresariais, por estarem livres para acordarem da maneira que lhes entender mais conveniente e favorável, tendo em vista que ambas possuem condiçes de se informar sobre a extensão dos direitos e obrigaçes que contratam. Oportunamente:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – EMPRESARIAL – CONTRATO – PACTA SUNT SERVANDA – CLÁUSULA RESCISÓRIA EXPRESSA – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO : -
O contato firmado entre as partes é de natureza empresarial, com primazia da autonomia da vontade e do pacta sunt servanda
- Havendo expressa cláusula rescisória, com concordância contratual das partes, e tendo sido respeitado o prazo contratualmente estabelecido, inexiste falar em qualquer espécie de ilegalidade apta a autorizar o reconhecimento de qualquer espécie de prejuízo - Voto divergente – aplicação de multa por litigância de má-fé à apelante Fogás. Maioria. PRIMEIRO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEGUNDO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-AM - AC: 06316339620178040001 AM 0631633-96.2017.8.04.0001, Relator: Domingos Jorge Chalub Pereira, Data de Julgamento: 24/05/2021, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 27/05/2021) (grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CONTRATO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. INAPLICABILIDADE DO CDC. INCREMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. VULNERABILIDADE NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. A decisão agravada respeitou a isonomia no tratamento entre as partes, pois
não é aplicável o Código de Defesa do Consumidor quando o contrato foi firmado com o fim de incremento da atividade empresarial. 2. A parte autora/agravante é empresa de grande porte e está no mesmo patamar da requerida/agravada quanto ao critério econômico, também não havendo argumentos concretos quanto à vulnerabilidade

em relação aos critérios técnico e jurídico
para a realização e apresentação das provas necessárias ao deslinde do processo principal, o que confirma a ausência de requisitos para a inversão do ônus da prova e afasta a aplicação de forma excepcional da denominada Teoria Finalista Mitigada. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado. (TJ-DF 07263602720218070000 DF 0726360-27.2021.8.07.0000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 09/12/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/01/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

No presente caso, além de não ser presumível a vulnerabilidade, o autor não se desincumbiu de seu ônus probatório também neste ponto, visto que inexiste nos autos evidência de sua vulnerabilidade frente à requerida. No mais, é cediço que o contrato estabelece um vínculo jurídico, podendo as partes dele se desvincularem, rescindindo o contrato da mesma forma que o celebraram (art. 472 do CC), o que não ocorreu na relação entre os polos da presente demanda, que durante anos celebraram inúmeros aditivos contratuais.

Sobre o tema, leciona Arnaldo Rizzardo:

"A principal finalidade do contrato é a criação de um vínculo jurídico entre as partes. Constitui-se como fonte de obrigaçes e tem força de lei para os contratantes, determinado obediência às suas cláusulas. Conclui-se, portanto, que uma das mais importantes consequências do contrato é a irretratabilidade. Desde que perfeito e concluído, a desconstituição unilateral é proibida. Impe-se um novo acordo de vontades para ser defeito, a não ser que o ato se encontre eivado de vícios ou contenha alguma nulidade, conforme arts. 166 e 171 do Código Civil (arts. 145 e 147 do Código revogado). O distrato é, pois, uma resilição bilateral." (Contratos, 6ª ed., Forense, 2006, p. 35).

Destarte, considerando que inexistente onerosidade excessiva no pacto firmado, e que não houve inadimplemento contratual por parte da requerida, visto que a cláusula pactuada previa a
possibilidade
de realização reajuste, não podendo sua ausência, portanto, ser considerada como descumprimento do contrato (tendo em vista se tratar de mera faculdade), não se sustenta a alegação, por si só, de ilicitude da disposição atacada pela autora, mormente por não haver impedimento legal de ausência de reajuste em contrato firmados entre pessoas jurídicas. Nesse sentido, tem-se:

AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO FIRMADO ENTRE DUAS PESSOAS JURÍDICAS. VULNERABILIDADE. INOCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. CLÁUSULA EXPRESSA AFASTANDO OBRIGATORIDADE. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Tratando-se de contrato firmado entre duas pessoas jurídicas, não se presume a vulnerabilidade de uma em relação à outra, sendo ampla a autonomia privada nos contratos interempresariais.
A cláusula contratual afastando a obrigatoriedade de correção monetária anual dos valores ajustados não se afigura abusiva, encontrando-se dentro da esfera da autonomia contratual das partes
. Os honorários advocatícios devem ser fixados em montante que atenda aos preceitos da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta o grau de complexidade e importância da demanda, bem como o tempo de tramitação do feito. (TJ-MG - AC: 10459120033616002 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 29/11/2018, Data de Publicação: 07/12/2018) (grifei)

Não merece guarida, ainda, a alegação de ser obrigatória a estipulação contratual de correção monetária/reajuste por índices de preços gerais em razão da edição da Lei n. 10.192/2001, uma vez que a norma em comento não impe a ocorrência de correção ou reajuste, mas apenas admite, em seu artigo 2º, a ocorrência, in verbis:

Art. 2
o
É
admitida
estipulação de correção monetária ou de reajuste por índices de preços gerais, setoriais ou que reflitam a variação dos custos de produção ou dos insumos utilizados nos contratos de prazo de duração igual ou superior a um ano.

Nesse sentido, não é demais ratificar que o ordenamento jurídico pátrio estabelece ampla autonomia da vontade, sendo certo que, no caso vertente, a cláusula contratual foi redigida em termos claros, e não consta nos autos prova de que tenha a autora questionado sua redação quando do momento de assinatura do ajuste ou mesmo posteriormente, além do que possuía ampla liberdade para deixar de contratar com a requerida em caso de discordância.

Acerca do tema, pontua a doutrina: (...) Ainda neste diapasão, não podemos olvidar um dado fundamental: a autonomia privada nos contratos interempresariais é mais ampla do que nos contratos puramente civis e, notadamente, alargada quando comparada aos contratos consumeristas. Em regra, os contratos civis e de consumo se prestam à aquisição de bens essenciais, vinculados à satisfação de interesses existenciais da pessoa humana. O mesmo não se acolhe dos contratos interempresariais, cuja vinculação se dá entre dois agentes econômicos que realizam atividades vocacionadas para obtenção de lucro. A eficácia dos direitos fundamentais em sede de contratação puramente mercantil será mitigada justamente pela inexistência de um sujeito vulnerável ou de bens jurídicos que demandem grave intervenção sobre a liberdade contratual das partes (FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil: contratos. 7. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 322).

Convém destacar que nas relaçes contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual, nos termos do parágrafo único, do artigo 421 do CPC:

Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato.

Parágrafo único. Nas relaçes contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.

Assim, não obstante assegurado a autora a produção de provas, esta não evidenciara concretamente o que argumentou com o mais tênue elemento de convencimento, ao contrário do que emerge do acervo documental e testemunhal colacionado, que atesta a contratação
espontânea e a possibilidade de se desvincular do negócio que julgar impertinente, o que de fato ocorreu a partir de fevereiro do ano de 2016, conforme asseverado pela requerente. As testemunhas ouvidas durante a instrução em nada corroboraram com o pleito autoral, uma vez que ROGÉRIO RODRIGUES COSTA restringiu-se a discorrer sobre sua experiência profissional com a ré, admitindo que não tinha conhecimento da íntegra dos contratos firmados entre autora e requerida; enquanto que LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DE ARAÚJO apenas asseverou que foi procurado por funcionários da autora sob o argumento que a ré não havia “repassado o recurso” para a requerente.

Dessa forma, ante a ausência de demonstração de onerosidade excessiva, do inadimplemento contratual por parte da ré e, ainda, da ilicitude das cláusulas contratuais questionadas pela demandante, de rigor a improcedência da demanda no que pertine a todos os pleitos autorais, visto que tanto o pedido de rescisão contratual, quanto o pedido de revisão contratual, reparação de danos materiais, emergentes, lucros cessantes e reparação por danos morais possuem como fundamento único a ilicitude/abusividade da cláusula contratual de ausência/possibilidade (e não obrigatoriedade) de reajuste de preços, o que já foi exaustivamente rechaçado por este juízo”.

Diante do destacado, pouco há a complementar aos fundamentos dados pelo magistrado Odinandro Garcia Cunha. Acrescento, apenas, que a parte apelante não se desincumbiu de seu ônus, nos termos do artigo 373, II, do CPC, de demonstrar a ocorrência, no caso, os requisitos legais necessários que autorizariam o Poder Judiciário a revisar clausulas de contrato pactuado entre empresas.

De mais mais, sabe-se que os contratos são regidos pelo princípio pacta sunt servanda, que consiste na ideia de que aquilo que está estabelecido no contrato e assinado pelas partes deve ser cumprido, o que significa dizer que o que está escrito se torna lei entre as partes que assinaram tal documento, tendo ainda mais relevância nos contratos empresariais.

Neste sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE ALUGUEL ENTRE SHOPPING CENTER E LOJISTA. SUPERVENIÊNCIA DA PANDEMIA DECORRENTE DA COVID-19. CONTRATOS PARITÁRIOS. REGRA GERAL. PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. PREVISÃO DO ART. 317 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA DA IMPREVISÃO. ART. 478 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA DA ONEROSIDADE EXCESSIVA. RESOLUÇÃO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA DO DISPOSITIVO QUE AUTORIZA TAMBÉM A REVISÃO. PANDEMIA DA COVID-19 QUE CONFIGURA, EM TESE, EVENTO IMPREVISÍVEL E EXTRAORDINÁRIO APTO A POSSIBILITAR A REVISÃO DO CONTRATO DE ALUGUEL, DESDE QUE PREENCHIDOS OS DEMAIS REQUISITOS LEGAIS. HIPÓTESE DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. 1. Ação revisional de contrato de aluguel entre shopping center e lojista, ajuizada em 20/4/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 30/8/2022 e concluso ao gabinete em 20/10/2022.2. O propósito recursal consiste em decidir se é cabível a revisão de contrato de aluguel firmado entre shopping center e lojista, com fundamento nas teorias da imprevisão (art. 317 do CC) e onerosidade excessiva (art. 478 do CC), em razão da superveniência da pandemia do coronavírus.3. Nos contratos empresariais deve ser conferido especial prestígio aos princípios da liberdade contratual e do pacta sunt servanda, diretrizes positivadas no art. 421, caput, e 421-A do Código Civil, incluídas pela Lei nº 13.874/2019.4. Nada obstante, o próprio diploma legal consolidou hipóteses de revisão e resolução dos contratos ( 317, 478, 479 e 480 do CC). Com amparo doutrinário, verifica-se que o art. 317 configura cláusula geral de revisão da prestação contratual e que a interpretação sistêmica e teleológica dos arts. 478, 479 e 480 autorizam também a revisão judicial do pactuado.5. A Teoria da Imprevisão (art. 317 do CC), de matriz francesa, exige a comprovação dos seguintes requisitos: (I) obrigação a ser adimplida em momento posterior ao de sua origem; (II) superveniência de evento imprevisível; (III) que acarrete desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução. A pedido da parte, o juiz poderá corrigir o valor da prestação, de modo a assegurar, quanto possível, o seu valor real.6. A Teoria da Onerosidade Excessiva (art. 478 do CC), de origem italiana, pressupõe (I) contratos de execução continuada ou diferida; (II) superveniência de acontecimento extraordinário e imprevisível; (III) que acarrete prestação excessivamente onerosa para uma das partes; (IV) extrema vantagem para a outra; e (V) inimputabilidade da excessiva onerosidade da prestação ao lesado.Possibilidade de flexibilização da "extrema vantagem".7. A pandemia da Covid-19 configura crise sanitária sem precedentes, que não apenas colocou em risco, mas também resultou, lamentavelmente, na perda de incontáveis vidas. Diante do cenário emergencial, garantiu-se às autoridades públicas, no âmbito de suas competências, a adoção de medidas necessárias para tentar preservar, ao máximo, a saúde e a vida das pessoas (Lei nº 13.979/2020). Nesse contexto, entes da Federação decretaram a suspensão de atividades e do funcionamento de estabelecimentos comerciais e industriais (lockdown), entre os quais se destacam, por exemplo, o atendimento ao público em shopping centers - excepcionados, muitas vezes, os supermercados, laboratórios, clínicas de saúde e farmácias neles existentes.8. A situação de pandemia não constitui, por si só, justificativa para o inadimplemento da obrigação, mas é circunstância que, por sua imprevisibilidade, extraordinariedade e por seu grave impacto na situação socioeconômica mundial, não pode ser desprezada pelos contratantes, tampouco pelo Poder Judiciário. Desse modo, a revisão de contratos paritários com fulcro nos eventos decorrentes da pandemia não pode ser concebida de maneira abstrata, mas depende, sempre, da análise da relação contratual estabelecida entre as partes, sendo imprescindível que a pandemia tenha interferido de forma substancial e prejudicial na relação negocial.9. A superveniência de doença disseminada mundialmente, que, na tentativa de sua contenção, ocasionou verdadeiro lockdown econômico e isolamento social, qualifica-se como evento imprevisível, porquanto não foi prevista, conhecida ou examinada pelos contratantes quando da celebração do negócio jurídico, e extraordinário, pois distante da álea e das consequências ínsitas e objetivamente vinculadas ao contrato.10. Conclui-se que a pandemia ocasionada pela Covid-19 pode ser qualificada como evento imprevisível e extraordinário apto a autorizar a revisão dos aluguéis em contratos estabelecidos pelo shopping center e seus lojistas, desde que verificados os demais requisitos legais estabelecidos pelo art. 317 ou 478 do Código Civil.11. Na mesma linha de raciocínio, esta Corte permitiu a revisão proporcional de aluguel em razão das consequências particulares da pandemia da Covid-19 em relação à empresa de coworking, cujo faturamento foi drasticamente reduzido no período pandêmico ( REsp 1.984.277/DF, Quarta Turma, DJe 9/9/2022).12. Hipótese em que o contexto fático delineado pelo Tribunal de origem, soberano no exame do acervo fático-probatório, demostra não estar caracterizado o desequilíbrio na relação locatícia no contrato estabelecido entre o shopping center (recorrido) e o lojista (recorrente), pois não verificada a desproporção (art. 317) ou a excessiva onerosidade (art. 478) na prestação in concreto. Ao contrário, o acórdão estadual afirma que o recorrido concedeu desconto substancial no valor do aluguel em razão do cenário pandêmico de suspensão das atividades econômicas. Ausentes os requisitos legais, não há possibilidade de revisão do contrato. Necessidade de manutenção da decisão.13. Recurso especial conhecido e desprovido”.
(STJ - REsp: 2032878 GO 2022/0324884-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2023).

Ante o exposto,
conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

Diante da manutenção do julgado, majoro, nos termos do art. 85, §-11, do CPC, os honorários de sucumbência, então arbitrados, para 12% (doze porcento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 12/11/2024